Tribunal: TJES
Processo: 0008011-42.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008011-42.2007.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANI DA PENHA ROCHA SALGADO
APELADO: ODONTO CARD LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença proferida pelo Magistrado singular que condenou a empresa
ODONTO CARD LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a
IVANI DA PENHA ROCHA SALGADO
, em razão das complicações experimentadas por esta em procedimento dentário.

O magistrado singular concluiu que os danos sofridos pela Autora decorreram de equívocos cometidos em seu tratamento dentário e considerando que eles também possuíam cunho estético, seria o caso de ressarcimento não apenas material mas também de ordem moral.

Este é o breve resumo dos autos, razão pela qual passo agora a analisar o Recurso do Réu, por ser mais abrangente.

I – DO APELO DOS RÉUS

Nele, os Réus/Recorrentes apontam a
i)
culpa exclusiva da vítima;
ii)
que os danos poderiam ter sido mitigados por ela;
iii)
a ausência de ilícito; e, por fim,
iv)
inexistência dos danos alegados.

Sem delongas, penso que não há como acolher a tese recursal, uma vez que, tratando-se de obrigação que também possuía cunho estético, a responsabilidade da Clínica Ré é subjetiva, o que faz com que a culpa pelos atos então praticados seja presumida.

Por certo, caberia a Apelante comprovar a inexistência de qualquer conduta que pudesse ter colocado em risco o tratamento da Autora e o resultado por ela esperado, o que não foi feito.

Como de curial sabença, o ônus da prova na hipótese em tela, face a hipossuficiência da parte Autora, recai sobre a fornecedora de serviços e ela não se desincumbiu do seu dever de afastar a sua responsabilidade, seja pela inexistência de conduta equivocada ou pela culpa da própria paciente.

Já no que tange ao segundo Réu/Recorrente, embora seja objetiva sua responsabilidade, ela restou comprovada por meio de laudo pericial, o qual deve ser considerado neste momento como elemento fundamental da demonstração da culpa do profissional, mormente face a inexistência de documentos que apontem em sentido contrário.

Quanto a existência do dano material, penso que o importe requerido pela Autora constou dos documentos apresentados, representando o tratamento devido para a reparação da dentição dela, o que ainda foi ratificado pelo laudo pericial, inexistindo demonstração no sentido de sua exorbitância ou desvirtuação da realidade.

É imperioso registrar que o valor apresentado na peça vestibular não carece de qualquer liquidação, uma vez que já especificado pela autora, cabendo apenas a sua atualização para o devido pagamento.

Noutra plana, quanto ao dano moral penso ser patente a sua ocorrência, uma vez que a paciente/Autora, foi submetida a um tratamento que não alcançou a finalidade esperada e ainda trouxe diversos transtornos para sua vida cotidiana, seja pela convivência com as dores decorrentes da intervenção cirúrgica ou pela aparência do sorriso, tolhida pelos equívocos ora analisados.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como entender pelo acolhimento da tese dos Réus/Recorrentes neste particular.

Diante do exposto, conheço da Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 3% (três por cento) os honorários de sucumbência a seu tempo fixados.

É como voto.

II – DO APELO DA AUTORA

Já o apelo da Autora restringe-se a pugnar pela majoração do dano moral.

Todavia, não há motivos para a alteração do quantum, na medida em que fixado de acordo com os parâmetros jurisprudenciais.

Verifica-se que a Recorrente, embora tenha sofridos com as dores decorrentes do equívoco cometido pelos ora Recorridos, não apresentou quadros mais graves, tendo, inclusive, esperado para realizar a correção dos incômodos existentes em outra clínica especializada.

A propósito, vejamos os precedentes desta Eg. Corte sobre o tema:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO TRATAMENTO DENTÁRIO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DANOS MORAIS MÉTODO BIFÁSICO
- VALOR RAZOÁVEL RECURSO IMPROVIDO. 1. A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. 2.
Conforme se pode extrair da própria narrativa constante da petição inicial, ainda que possa ter causado angústia e situação de estresse prolongado à apelante em decorrência de falha na prestação de serviço odontológico, parece claro que a conduta do apelado não lhe ocasionou nenhuma consequência mais grave, de modo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é suficiente para compensar o sofrido pela vítima. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 030160099955, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL
DANO MORAL PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO ERRO DO PROFISSIONAL
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO IMPROVIDO.
[...]
IV
O importe de R$5.000,00 é condizente com o abalo sofrido pelo paciente
, não importando em enriquecimento ilícito dela.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160004510, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Como se percebe, não há como entender de maneira diversa daquela estabelecida pelo Julgador singular, uma vez que inobstante o sofrimento da Recorrente, as consequências por ela vivenciadas não remontaram situação de maior fragilidade moral, além do que poderão ser totalmente reparadas com o procedimento devido pela Recorrida.

Diante do exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a Sentença que fixou o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em razão da falha na prestação do serviço à Recorrente.

Deixo de fixar honorários recursais, face a inexistência de arbitramento na origem.

É como voto.

III – DO DISPOSITIVO DE AMBOS OS RECURSOS

Diante de todo o arrazoado externado, conheço de ambos os apelos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a bem lançada Sentença que condenou os Réus/Recorrentes a custearem o tratamento da Autora, também Recorrente, bem como a pagarem o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Fica majorada em desfavor dos Réus os honorários de sucumbência no importe de 3% (três por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL DOS RÉUS – TRATAMENTO DENTÁRIO – ERRO NO PROCEDIMENTO – PERDA DE DENTES – IMPLANTES RETIRADOS – FALHA NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL CONDIZENTE COM O PROCEDIMENTO APONTADO PELA PERÍCIA PARA REPARAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

I –
A teor do que dispõe o artigo 373, II do CPC cabe aos réus a necessidade de afastarem a tese autoral, seja pela demonstração da culpa de terceiro ou exclusiva da vítima.

II –

Os documentos de prova dos autos, somado ao laudo pericial apontam no sentido da responsabilidade dos Réus pelos danos sofridos pela Autora em procedimento dentário então realizado.

III –
Dano material comprovado pelo valor do tratamento necessário a recuperação da dentição da Autora. Dano moral condizente com situações símiles. Recurso improvido.

APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

IV –

A indenização por dano moral deverá refletir a devida compensação do abalo sofrido pela vítima. Entrementes, não se pode perder de vista que o valor ainda deverá possuir o caráter pedagógico, sem, contudo, culminar no enriquecimento ilícito do lesado. Para casos como o dos autos, considerando que estivera presente a dor, mas inexistiu deformação ou complicação de ordem médica decorrente do serviço defeituosamente prestado, o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável.

V
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
s

Apelo
s
e

NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer dos Apelos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.